Tribunal: STF
Processo: RE 270663
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA 1ª TURMA. JULGAMENTO PERANTE A 2ª TURMA REALIZADO NA SESSÃO DE 19/02/2013 TORNADO SEM EFEITO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA JÁ INTERPOSTOS.